Tribunal: STF
Processo: HC 221446
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELAS PECULIARIDADES DO PROCESSO:  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.10.2022, por Fernando Faria Júnior e Pedro Magalhães Santos, advogados, em benefício de Marco Antonio Rodrigues Antonieto, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.9.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 704.317/SP, Relator o Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. MODUS OPERANDI. EXAME, PELA CORTE DE ORIGEM, DO EXCESSO DE PRAZO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO. NÃO VERIFICADO. COMPLEXIDADE DO FEITO, PLURALIDADE DE RÉUS. RAZOABILIDADE. 



    1. Constitui fundamento idôneo para o indeferimento do direito de recorrer em liberdade a gravidade concreta das condutas imputadas — latrocínio, explosão, incêndio e associação criminosa —, porquanto os delitos foram cometidos mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, demonstrando o alto nível de organização e o modus operandi dos envolvidos. 



    2. Não houve descumprimento da decisão emanada por este Tribunal pela Corte de origem, que analisou o excesso de prazo e destacou as particularidades do feito, estando a dilação probatória dentro dos limites da razoabilidade. 



    3. Agravo regimental improvido” (fl. 14, e-doc.11).



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes apontam também como autoridades coatoras “a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do HC nº 2185610-75.2021.8.26.0000 bem como o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Araçatuba - SP, por estarem, nos autos principais de número 0019347-30.2017.8.26.0032, constrangendo, sobremaneira, o paciente, ao proceder com a manutenção da prisão preventiva em sentença sem fundamentação idônea” (fl. 2, e-doc. 1).



    Asseveram que “[n]ão obstante haja o recurso de Apelação para combater as inconsistências e ilegalidades procedimentais de uma sentença de mérito, o remédio constitucional do Habeas Corpus é perfeitamente cabível contra a ILEGAL PRISÃO preventiva mantida, ou decretada, mediante sentença (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumentam que o “Sr. Marco Antônio Rodrigues Antonieto, como informado alhures, foi preso em 22/08/2018, em tese, sob a acusação da prática dos crimes de latrocínio tentado, consumado, explosão e incêndio.”(fl. 4, e-doc. 1).



    Ressaltam que em “03/05/2021 a sentença foi disponibilizada nos autos, ocasião em que foi mantida a prisão preventiva, negando ao paciente o direito de recorrer em liberdade nos seguintes dizeres: 



    “Os réus Edimar Murilo da Silva Maximiano, André Luiz Pereira da França, Ramon Alves Ornelas, Edson Januário de Souza, Marco Antônio Rodrigues Antonieto, Roni Alves de Oliveira, Wílson Evaristo Franco e Sérgio Manoel Ramos não poderão recorrer em liberdade, pois é necessário manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública, pois os crimes foram praticados com violência contra pessoas, e também para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista a presente sentença condenatória, no regime inicial fechado. Expeçam-se ofícios de recomendação. “ (f. 5, e-doc. 1)



    Afirmam que, ao ser “[i]nstado o TJSP por meio do HC nº 2185610- 75.2021.8.26.0000, este, além de negar a liberdade, ainda buscou suprir o vício de fundamentação do juízo de primeiro grau ao ponto que assim afirmou: “ilógico manter a prisão cautelar de réu durante toda a instrução criminal e, uma vez proferida sentença condenatória acolhendo a pretensão inicial, com pena total de 82 anos, 10 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, permitir-lhe, agora, que aguarde o julgamento em liberdade”, o que é defeso, pois o juízo de piso não usou destes argumentos’ (fl. 5, e-doc. 1).



    Declaram que, “a suposta participação do paciente no crime que está sendo apurado seria um eventual transporte de veículos da capital de São Paulo para o interior do mesmo estado. E, em tese, seria o paciente o chefe desta suposta “célula de veículos”, asseverando “que essa suposta conduta de transportar veículos não traz a gravidade necessária para justificar a imposição da medida mais odiosa tendo em vista um grave suposto modus operandi antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória”  (fl. 7, e-doc. 1).



    Asseguram, não haver “razoabilidade ou proporcionalidade que justifiquem a imposição da prisão preventiva em desfavor do paciente, negando-lhe o direito em responder ao processo em liberdade, pois a situação fática acusatória em desfavor do paciente é diversa daquela atribuída aos corréus” (fl. 7, e-doc. 1).



    Destacam “que a gravidade em abstrato do crime, seja ele qualquer um, como utilizada pelo juízo a quo, não basta para justificar, por si só, a privação cautelar da liberdade individual do Sr. Marco Antonieto, afinal inexiste perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, vez que é primário, possui 48 anos de idade, tem residência fixa e família constituída, tudo a indicar ausência do periculum libertatis” (fl. 9, e-doc. 1).



    Anotam que, “[n]ão se olvida aqui que o caso é complexo. Acusação da prática dos crimes de latrocínio tentado, consumado, explosão e incêndio. E como trazido pelo TJSP, os autos contém mais de “15.498 páginas, há pluralidade de réus e de recursos de apelação, ensejando a ‘necessidade de expedição de inúmeras Cartas Precatórias para citações, intimações, oitivas de testemunhas’”, mas o paciente está preso preventivamente há mais de 4 (quatro) anos, pois está preso desde 22/08/2018, sem sequer ter seu recurso de apelação pautado” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Defendem que, “estando configurada a ausência de fundamentos empíricos, pelos argumentos insertos, bem como o excesso de prazo, requer a concessão da ordem, em SEDE LIMINAR, até decisão de mérito deste remédio constitucional, para que seja, IMEDIATAMENTE, deferido a prisão domiciliar em prol do paciente até que julgue seu recurso de apelação ou o mérito desta impetração” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, o impetrante, uma vez cumpridas todas as formalidades legais, nos termos dos artigos 647, 648, I do Diploma Processual Penal, ainda que de ofício nos moldes do §2º do art. 654 do mesmo codex, em prol do paciente, REQUER: 



    IV.A. Seja concedida a ordem, em SEDE LIMINAR, para DEFERIR A PRISÃO DOMICILIAR ATÉ QUE SE JULGUE O RECURSO DE APELAÇÃO OU O MÉRITO DESTA IMPETRAÇÃO, pois restou consubstanciado o latente excesso de prazo, bem como desídia na condução do processo penal acusatório pelo estado/juiz à revelia do inciso LXXVIII do artigo 5º da CF, ferindo-se, sobremaneira, os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e celeridade processual; 



    IV.B. Seja concedida a ordem, no MÉRITO, para, ratificando o pleito liminar, REVOGAR O DECRETO PRISIONAL, pois restou consubstanciado a desnecessidade e/ou desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva na sentença haja vista a ausência de fatos novos ou contemporâneos e ausência de fundamentação por empregar conceitos indeterminados e invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, à revelia do §2º do art. 315 do CPP, contrariando os precedentes jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, bem como havendo ausência de fundamentação per relationem, a ensejar latente dano e irreparável prejuízo ao paciente: Sr.Marco Antônio Rodrigues Antonieto, ao ponto que lhe possibilite de recorrer em liberdade, expedindo, por conseguinte, o alvará de soltura, pelos argumentos insertos;



    IV.C. Seja concedida a ordem para que haja a suspensão da prisão, supletivamente, em razão da ausência de fundamentação que negou ao paciente o direito a ser submetido as medidas cautelares diversas da prisão, já que somos signatários do tratado internacional da Corte Europeia de Direitos Humanos, na qual em seu art. 5.3 prevê que “juízes e tribunais tem a obrigação de examinar se existem medidas alternativas à prisão, indicando as razões concretas pelas quais a medida alternativa não poderia assegurar a presença do requerente no tribunal”, ratificado pelo §6º do art. 282 do CPP, implementando-se, assim, in casu, as medidas diversas da prisão nos moldes do art. 319 do mesmo codex;



      IV.D. Seja reconhecido o excesso de prazo na prisão, pois estar preso desde 22.08.2018 e permanecendo preso preventivamente até 03.05.2021 - data que foi proferida sentença - ocasionando morosidade ao paciente e, com isso, excesso de prazo na prisão em decorrência de fatos que fogem ao seu alcance, implementando-se, assim, in casu, as medidas diversas da prisão nos moldes do art. 319 do CPP, pois passados mais de 18 meses e seu recurso de apelação sequer foi pautado, estando preso preventivamente de forma definitiva o que é defeso;



    Seja, derradeiramente, o impetrante intimado, ainda, que por e-mail: fernando@fariaportoadvogados.com.br, pois é seu desejo sustentar oralmente as razões do presente writ telepresencialmente nos moldes do §4º do art. 934 do NCPC, sendo contrário ao julgamento virtual.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta dos autos ter sido mantida a prisão preventiva do paciente em sentença de 3.5.2022, proferida na Ação Penal n.º 0019347-30.2017.8.26.0032, pela qual foi condenado “à pena de oitenta e dois anos, dez meses e vinte e um dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de setenta e nove dias-multa”.



    A condenação do paciente deu-se, nos termos sentenciados, pela prática dos crimes previstos no art. 157, caput e § 3º, inciso II, c/c os arts. 14, inc. II e 29, caput (latrocínio tentado), duas vezes; pela prática, uma vez, dos delitos tipificados no art. 157, caput, e § 3º, inc. II, c/c o art. 29, caput (latrocínio consumado); no art. 250, caput, e § 1º, inc. I, c/c o art.29, caput (incêndio); no art. 251, caput, e § 2º, c/c o arti.29, caput (explosão), todos do Código Penal, em concurso material de crimes” ( fl. 256, e-doc. 9).



    O Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 704.317/SP, no voto condutor do julgamento do agravo regimental, cujo acórdão é objeto da presente impetração, assentou:



    “(...)



    O indeferimento do direito de recorrer em liberdade pautou-se na gravidade concreta das condutas imputadas — latrocínio, explosão, incêndio e associação criminosa —, pontuando-se que os delitos foram cometidos mediante violência e/ou grave ameaça a pessoa, demonstrando assim o alto nível de organização e o modus operandi dos envolvidos. 



    A jurisprudência desta Corte entende que o emprego de violência exacerbada, diante de modus operandi que delineia periculosidade, é fundamento apto à decretação e manutenção da custódia cautelar. Mutatis mutandis:



    PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RÉU CONDENADO. REGIME FECHADO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. TRATAMENTO MÉDICO. LAUDO MÉDICO. CONDIÇÃO ASSINTOMÁTICA DA DOENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    2. No caso em exame, a negativa do direito de recorrer em liberdade está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, diante do modus operandi da conduta criminosa, indicando a periculosidade do recorrente, que, em concurso com outros agentes, mediante violência e emprego de arma de fogo, disparada contra a cabeça da vítima, causando-lhe lesões corporais de natureza grave, tentou subtrair um veículo caminhão trator, carregado com produtos químicos, somente não consumando por circunstâncias alheias à vontade. 



    3. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública, como ocorreu na espécie. 



    4. Consoante laudo médico emitido, o recorrente concluiu tratamento de quimioterapia e apresenta condição assintomática da doença, de modo que o seu estado de saúde não resta comprometido no encarceramento. 



    5. Recurso em habeas corpus desprovido. (RHC 89.322/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 10/4/2018)



      Com relação ao exame do excesso de prazo na duração da custódia preventiva, ao contrário do alegado pelo agravante, não houve descumprimento da decisão emanada por este Tribunal pela Corte de origem, que analisou a questão e assim manifestou-se (fls. 1.377-1.380): 



    Quanto ao alegado excesso de prazo na prisão preventiva, tal análise deve ser feita à luz da razoabilidade e justificada pelas circunstâncias do caso concreto, não apenas tendo em mente a soma aritmética dos prazos processuais estabelecidos em lei. 



    Consta dos autos que o Paciente foi preso por força de prisão temporária, que foi convertida em prisão preventiva, porque, em comparsaria com mais 17 pessoas (além do Paciente, SÉRGIO MANOEL RAMOS, EDIMAR MURILO DA SILVA MAXIMIANO, ANDRÉ LUÍS PEREIRA DA FRANÇA, RAMON ALVES ORNELAS, ÉDSON JANUÁRIO DE SOUZA, RONI ALVES DE OLIVEIRA, WILSON EVARISTO FRANCO, CAMILA PEREIRA DA SILVA, WILLIAM CORREA DOS SANTOS FERREIRA, CLÉBER DE ANDRADE DE OLIVEIRA, ANDERSON MANOEL DE SOUZA, AGNALDO FRANCISCO DA SILVA PEREIRA, ÉDSON VIEIRA DASILVA, LUKEN CÉSAR BURGHI AUGUSTO, ROBERTO BEZERRA DOS SANTOS, ROGÉRIO BEZERRA DOS SANTOS e PAULO CÉSAR DE ASSIS), no dia 16 de outubro de 2017, fortemente armado com pistolas e fuzis, além de explosivos, durante várias ações delitivas, subtraiu a quantia de R$ 7.956.823,70 em espécie; além de R$ 12.363,29 em cheques de terceiros, quantias que se encontravam no cofre da empresa de valores “Protege”, quando abatido a tiros um policial civil. 



    O Paciente foi preso temporariamente aos 03.08.2018, sendo, após, convertida em prisão preventiva. 



    Após complexa instrução, aos 03.05.2021 foi prolatada r. sentença em que o Paciente foi condenado às penas de 82 anos, 10 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado e, 79 dias-multa, no valor diário mínimo, por infração, por duas vezes, ao art. 157,caput, e § 3º, II, c. c. art. 14, II e art. 29,caput; por uma vez no art. 157, caput, e § 3º, II, c. c. art. 29, caput; art. 250, caput, e § 1º, I, c. c. art. 29, caput; e art. 251, caput, e § 2º, c. c. o art. 29, caput, todos do Código Penal, em concurso material de crimes, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, justificando a d. Magistrada que “... os crimes imputados ao ora Paciente e aos demais Corréus foram praticados com extrema violência contra pessoas (inclusive com a execução de um policial civil que passava pelo local, explosões que danificaram várias casas da vizinhança, causando danos materiais e psicológicos aos moradores das proximidades do estabelecimento Protege (guarda e transporte de valores), latrocínios tentados contra policiais militares e contra uma senhora que passava pelo local), razão pela qual, a meu ver, necessário manter a prisão preventiva dos réus já sentenciados e condenados em primeiro grau de jurisdição, para garantia da ordem pública e também para assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos crimes praticados, garantindo-se, ainda, a execução das penas privativas de liberdade aplicadas na sentença, que ultrapassaram cinquenta anos de reclusão ...” (fls. 541). 



    Constato que se trata de processo complexo, com 18 Réus, que versa sobre diversos crimes graves, em que teve necessidade de expedição de inúmeras Cartas Precatórias para citações, intimações, oitivas de testemunhas, o que justificou o prazo dilatado da instrução até a prolação de r. sentença, assim como no julgamento da Apelação Criminal nº 0019347-30.2017.8.26.0032, havendo recursos de 08 Réus e também da Acusação em face de 10 Apelados, cabendo a análise minuciosa e pormenorizada do vasto conjunto probatório produzido nos autos (que conta com mais de 15.498 páginas), à fim de que a Justiça seja corretamente distribuída, sendo os autos conclusos à esta Relatoria em 13.01.2022, havendo necessidade de despacho em razão de duas petições das partes (fls. 15490 e 15492/15493), consignando-se que, em breve, o recurso será levado à julgamento em Sessão Telepresencial, sendo os Defensores intimados com antecedência da inclusão do processo em pauta para, querendo, valerem-se da sustentação oral.



      Como se percebe, o trâmite do processo vem ocorrendo de forma regular e em tempo razoável, em razão de sua evidente complexidade e demais fundamentos enumerados, não havendo qualquer abuso ou ilegalidade.



    Como se vê, a Corte estadual destacou a complexidade do feito ("que conta com mais de 15.498 páginas"), a pluralidade de réus e de recursos de apelação, ensejando a "necessidade de expedição de inúmeras Cartas Precatórias para citações, intimações, oitivas de testemunhas", o que faz com que, neste contexto, o prazo dilatado da instrução não esteja fora dos limites da razoabilidade. 



    Não há, portanto, ilegalidade a ser sanada, ante o que nego provimento ao agravo regimental.



    É o voto” (fls. 17-19, e-doc. 11). 



    5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi mantida com fundamento em dados concretos, considerada a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade da conduta, pelas circunstâncias da prática delitiva e pela comprovação da materialidade delitiva, como analisado na sentença condenatória (e-doc. 9).



    Pelas circunstâncias que cercaram a prática do ato e pelos elementos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a manutenção da prisão e pela negativa de aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS - PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA - PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE - LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a autoria e a materialidade da prática dos delitos imputados, em conformidade com a sentença condenatória.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar, na forma adotada pelas instâncias antecedentes, e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    III - O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se tem na espécie (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora



(Documento assinado digitalmente)